Tribunal: TJDFT
Processo: 0748165-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação aos cálculos em procedimento de cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento de auxílio alimentação indevidamente suprimido dos servidores públicos. Inicialmente, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação em que sustentou que os cálculos do credor não teriam observado os critérios de atualização monetária fixados no título, bem como haveria ofensa à coisa julgada e ao Tema 733 de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal. A impugnação foi rejeitada por decisão proferida aos 02/08/2023 e integrada pela decisão de embargos de declaração proferida em 1o de setembro de 2023. Não houve recurso dessa decisão. Após, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração do montante devido e segundo as diretrizes fixadas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Apresentados os cálculos, o DISTRITO FEDERAL os impugnou e sob alegação de que haveria excesso de R$857,51. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo rejeitou a impugnação. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos deduzidos na primeira impugnação ao cumprimento de sentença e há muito preclusos. Requereu “liminarmente, que se suspenda a tramitação do feito originário até o julgamento final do Tema de Repercussão Geral 1.170, no STF, e, no mérito, requer sejam reformadas as r. decisões agravadas a fim de que haja a aplicação da TR no período de julho/2009 a novembro de 2021, conforme consta do título executivo judicial”. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move IRACEMA PEREIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese que há excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado e não observância da limitação temporal contida no título (ID 164238984). A autora se manifestou sobre a impugnação na peça de ID 167065630. A decisão de ID 167322335 apreciou as preliminares e fixou os parâmetros para a realização dos cálculos, o que ensejou a interposição de embargos de declaração pelo réu (ID 169025211), rejeitados (ID 170714508). A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de ID 171221001. A autora concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 172662117), mas o réu discordou deles (ID 174388082). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em resumo a existência de excesso de execução, pois os autores utilizaram índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. Já a autora afirmou que o título executivo fixou o IPCA-E como índice aplicável ao cálculo. A decisão de ID 167322335 apreciou as preliminares e fixou os parâmetros para a realização dos cálculos, que foram apresentados no ID 171221001. O réu informou não concordar com os cálculos, todavia não esclareceu os motivos. Diante da ausência de argumentos para a sua irresignação quanto aos cálculos apresentados, e tendo em vista ainda que estes seguiram os parâmetros fixados pela decisão de ID 167322335, devem ser estes homologados. O autor requereu em sua petição inicial o valor principal de R$ 18.956,68 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Já o réu arguiu que o valor correto seria o de R§ 10.146,53 (dez mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos), conforme planilha de ID 164238986. O valor encontrado pela Contadoria Judicial, no entanto, é superior a ambos os cálculos, razão pela qual verifica-se que não ocorreu excesso de execução e que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser, portanto, rejeitada. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dos autores na decisão de ID 159252918. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO OS CÁLCULOS de ID 171221001, para fixar o valor principal devido em R$ 21.487,65 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 159252918.” (Grifei) Conforme se verifica da decisão, o juízo rejeitou a impugnação sob o pálio de que o executado não declinou os motivos porque discordou dos cálculos da Contadoria Judicial. Nas razões recursais, o agravante repristinou matéria deduzida em anterior impugnação ao cumprimento de sentença e já rejeitada por decisão preclusa. Olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão, qual seja, de que não declinou quais as razões de seu inconformismo com os cálculos da Contadoria Judicial. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator